Tribunal: STF
Processo: RE 168055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Transposição que se caracteriza
como transferência de função para cargo mediante aprovação em
processo seletivo.
-
- Ressalva quanto ao recebimento das diferenças atrasadas,
tendo em vista o exercício do cargo, apesar da nulidade do seu
provimento por ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
Recurso conhecido em parte, e nela provido.